Tribunal: STF
Processo: MS 30585
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-27
Data de publicação: 2013-02-27

Ementa:
Ementa:  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS. NATUREZA EVIDENTEMENTE INFRINGENTE. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    I - O acórdão recorrido não padece de contradição, obscuridade ou omissão. 



    II - Todas as questões ventiladas nos presentes declaratórios foram profundamente debatidas e rigorosamente apreciadas pela Corte.



    III - O inconformismo da parte com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 



    IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração de resultado.